Tribunal: TJPA
Processo: 0030488-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030488-68.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEMILTON SANTOS BAHIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A
PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ EM PERFEITA SINTONIA COM OS DEMAIS MATERIAIS CONTIDOS NOS AUTOS
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 - Não obstante, a partir das narrativas da vítima e do apelado, seja notável que a investida partira deste, em audiência judicial, ambos se restringiram a descrever ato ensejador de supostas lesões corporais no ombro e no pescoço daquela. Nada disseram a concatenar com a descrição presente no laudo: “Escoriações lineares no lábio superior e mento, erosão na mucosa do lábio inferior à direita”. Isso estaria compatível ao contado pela vítima à autoridade policial de que recebera do apelado um soco em seu lábio inferior, mas nada a respeito restou judicializado. As lesões que o foram encontram-se em versões isoladas, inconstantes e incoerentes ao exposto, inclusive, na denúncia.

02- Conquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de violência doméstica, pelas características da do presente caso, acima destacadas, não há como fazer dela respaldo à deliberação condenatória.

03 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, nos autos da ação penal em que se imputa a Ademilton Santos Bahia a conduta delitiva do artigo 129, §9º, do Código Penal, em face da vítima N. C. S. P.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado, aduzindo “que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com os demais materiais contidos nos autos”, que não há “dúvidas de quem teria iniciado as agressões”, “sobretudo porque o próprio acusado em seu interrogatório confirma que após o desentendimento verbal com a vítima, essa se dirigiu para cima dele para pegar o celular, momento em que o denunciado empurrou a ofendida, a qual bateu as costas na parede” (Num. 10308535 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10308538 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 10456346 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

O fundamento principal da sentença absolutória consiste na dúvida de quem iniciara as agressões, haja vista a incontroversa reciprocidade.

Da fala da vítima, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, é possível apreender a seguinte sequência dos fatos: que quem iniciou a agressão foi o apelado; que ela se defendeu; que ele foi a agredir e ela o empurrou; que ele caiu; que, quando ele caiu, ela lutou com ele; que ficou batendo nele. Afora isso, disse a vítima que não lembrava onde foi lesionada, que, quando ele a empurrou, ficou lesionada, acha que no ombro e no pescoço.

Do interrogatório judicial do apelado, basta destacar que a vítima foi pegar o celular dele, que ele a empurrou, que ela deu de costa na parede, que ela o derrubou, que ele ficou com a testa quebrada, que não fez exame de corpo de delito, que apenas a afastou, que pela mão mais pesada ela escorregou – não sabe -, e deu de ombro na parede.

Pois bem.

Não obstante a partir dessas narrativas seja notável que a investida partira do apelado, em audiência judicial, tanto este como a vítima restringiram-se a descrever ato ensejador de supostas lesões corporais no ombro e no pescoço dela. Nada disseram a concatenar com a descrição presente no laudo pericial ao Num. 10308458 - Pág. 8 a 9: “Escoriações lineares no lábio superior e mento, erosão na mucosa do lábio inferior à direita”. Isso estaria compatível ao contado pela vítima à autoridade policial de que recebera do apelado um soco em seu lábio inferior (
Num. 10308458 - Pág. 5), mas nada a respeito restou judicializado. As lesões que o foram encontram-se em versões isoladas, inconstantes e incoerentes ao exposto, inclusive, na denúncia.

Nesse contexto, conquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de violência doméstica, pelas características da do presente caso, acima destacadas, não há como fazer dela respaldo à deliberação condenatória.

Sobressai-se, pois, o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 13/12/2023